Tribunal: TJDFT
Processo: 0728924-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728924-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIO GOIS FILHO APELADO: SIENG EQUIPAMENTOS E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA, ADMINISTREI SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Os autos demonstram que o réu/apelante não litiga sob o benefício da justiça gratuita e não formulou pedido para sua concessão. Assim, determino a intimação da parte apelante, JOSÉ LÚCIO GOES FILHO, para que realize o pagamento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator